Tribunal: TJDFT
Processo: 0741668-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto a interrupção do abastecimento em razão de débitos antigos (AgRg no Ag 1320867).

4. Para débitos pretéritos existem os meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.

3. Deu-se provimento ao recurso.